Tribunal: CARF
Processo: 16561.720032/2020-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720032/2020-61
ACÓRDÃO
1202-001.612 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BAYER S.A.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
VALOR DE ALÇADA. LIMITE VIGENTE NA DATA DA APRECIAÇÃO DO
RECURSO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (Súmula CARF no
103).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PRL. PREÇO PRATICADO. CÁLCULO.
Na hipótese de adoção do método PRL, o contribuinte deverá calcular o
preço praticado médio ponderado computando as aquisições realizadas no
período de apuração, os saldos de estoques existentes no início do período
e expurgando os valores e as quantidades remanescentes em seu
encerramento. Deverão ser computados no custo do bem importado os
valores incluídos nas condições específicas de negócios (International
Commercial Terms - Incoterm) utilizadas na operação de importação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício em função do valor exonerado ser inferior ao limite de alçada, rejeitar a
preliminar de nulidade, indeferir a realização de diligência e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.

Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.612 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720032/2020-61
2

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de
Oliveira, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO

Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o relatório integrante do acórdão recorrido.
Trata-se de impugnação contra autos de infração que formalizam a exigência de
crédito tributário de IRPJ e CSLL, no montante de R$ 11.749.003,78 (incluídos
multa proporcional de 75% e juros de mora atualizados até 06/2020) tendo em
vista a adição ao lucro líquido de ajustes de preços de transferência em operações
com pessoas vinculadas sediadas no exterior, e constatação de compensação de
prejuízo fiscal e base negativa da CSLL sem suficiência de saldos.
O período em questão se resume ao segundo semestre de 2015, dada a
ocorrência de situação especial (cisão parcial) em que o contribuinte apurou seus
tributos até 30/06/2015 separadamente daqueles devidos desta data até o fim do
ano calendário.
1 Termo de Verificação Fiscal Explica a autoridade fiscal a razão do período de
apuração segmentado, que seria a redução do capital social em pouco mais de
R$2 milhões, em um contexto de R$1.3 bilhão, em cisão parcial segregando ativos
a outra empresa do grupo, mantendo-se 99,84% da empresa em sua configuração
original.
Em seguida, narra os valores a título de ajustes declarados em preços de
transferência para todo o ano de 2015, em que se resume:
A FISCALIZADA declarou na ECF no registro X291: Operações com Exterior –
Pessoa Vinculada/Interposta/País com Tributação Favorecida, o total para
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.612 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720032/2020-61
3
2015 de R$ 4.221.232.055,25 a título de importação de bens de pessoas
vinculadas (linha 22), R$ 16.366,25 como Importações de Bens de Pessoas
Residentes em Países com Tributação Favorecida (linha 23) e R$
90.458.830,31
como
Demais
Importações
de
Bens.
Em
suma,
aproximadamente 98% das importações efetuadas no período requerem
apuração de Preços de Transferência.
Detalha, então, os ajustes efetuados no 1o semestre, que totalizaram R$
6.954.928,80, e aqueles relativos ao 2o semestre, que totalizaram R$
2.781.180,65.
No contexto do procedimento fiscal, foram requeridos ao fiscalizado
demonstrativos e comprovantes das partes vinculadas e operações de interesse,
em que, com as informações apresentadas, a autoridade encaminhou ao
contribuinte Termo de Constatação apontando erros encontrados nos cálculos
dos ajustes, e facultou a possibilidade de corrigir os erros ou apresentar novo
cálculo utilizando qualquer dos métodos.
Em resposta, o contribuinte expressou o seguinte:
Não obstante, após cuidadosa análise, verificou-se que os pressupostos
apontados no termo de constatação para objeção aos cálculos
apresentados pela BAYER resultaram de interpretação diversa a respeito
da metodologia de cálculo prevista na legislação aplicável.
Com base no exposto, vimos pelo presente, respeitosamente, discordar dos
apontamentos elencados no Termo de Constatação e reforçar que os
critérios adotados para cálculo dos ajustes de preços de transferência
cumprem fielmente a previsão legal relativamente aos métodos PIC e PRL
para o ano de 2015. (negritamos)
Dentre os erros apontados, estaria que, para determinação do preço praticado
para o PRL, o contribuinte elegeu o preço FOB, enquanto, segundo o parágrafo 3-
A do art. 12 da IN RFB 1312/12, deveria ser utilizado o valor importado da
mercadoria na condição de venda (VMCV), ou seja, o INCOTERM constante das
Declarações de Importação (DI).
Para o primeiro semestre, a autoridade exemplificou com o produto 80870272 –
CONECT SC112,5.
Além da diferença no INCOTERM (FOB considerado nos ajustes, mas CFR nas DI),
perceberam-se erros nas quantidades, dado que foram incluídas nos cálculos
importações realizadas fora do período de apuração em análise.
Destacou, então, o produto AORVIT, os cálculos do contribuinte teriam
considerado 4 DI’s de 2014, sendo necessário o expurgo de valores.
O produto 80502975, MESIGYNA, por sua vez, teve uma DI faltante, com registro
e desembaraço em 24/06/2015, a qual foi incluída pela fiscalização.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.612 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720032/2020-61
4
O produto 81841993, ASPIRINA PLUS, teve expurgado os valores relativos a uma
DI de 2014, originalmente considerada pelo contribuinte nos cálculos do primeiro
semestre de 2015.
Para os ajustes realizados no segundo semestre, com relação ao produto
80550529, PONCHO FS600 1X1000L IBC BR, apontou a autoridade que o
contribuinte utilizou de DI’s de 2014 para cálculo do preço praticado.
O produto 10011698, AROVIT 30 DRGS, teve seu preço praticado calculado
utilizando de três DI’s situadas no primeiro semestre.
E, com relação ao produto 81717265, MONCEREN, das cinco DI’s utilizadas,
somente uma efetivamente correspondia a importação realizada no segundo
semestre.
Foram, portanto, revistos os ajustes pela fiscalização, em que explica:
Conforme dados das ECFs do 1o e 2o semestres de 2015, foram efetuados
ajustes de Preço de Transferência, consoante quadro abaixo.

Os Ajustes de Preços de Transferência dos itens selecionados, calculados
pela fiscalização, relativos aos métodos de Preço de Revenda menos Lucro
(PRL) e Preços Independentes comparados (PIC), estão discriminados nas
planilhas Cálculo de Ajuste 1o Semestre, Cálculo de Ajuste Total 1o
Semestre, Cálculo de Ajuste 2o Semestre, Cálculo de Ajuste Total 2o
Semestre.
Buscando alcançar no modelo construído a forma mais justa, razoável e
próxima dos fatos, para os cálculos efetuados, recorremos às demais
informações prestadas pelo próprio contribuinte.
Consolidamos nos quadros abaixo os novos ajustes calculados pela
fiscalização, objeto deste auto de infração, referentes a 52 produtos do 1o
semestre e 38 produtos do 2o semestre. (negritamos)
Cientificado o contribuinte pela via postal, segundo Aviso de Recebimento datado
de 25/06/2020, solicitou juntada da impugnação em 24/07/2020.
2 Impugnação
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.612 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720032/2020-61
5
Após recapitulação do procedimento fiscal, o impugnante resume seus
fundamentos pelos quais as autuações devem ser canceladas:
e (i) o auto de infração se sustenta em lançamento nulo, devido a vícios
materiais e, ainda assim, no mérito, (ii) a Impugnante cumpriu todas as
regras fixadas pela legislação de preço de transferência.
2.1 PRELIMINARES - NULIDADES
Sustenta o impugnante o necessário cancelamento do auto de infração devido a
três vícios:
a) Falta de motivação quanto à acusação relativa à utilização em excesso
do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL;
b) Falta de motivação com relação aos cálculos referentes aos ajustes no
valor do preço praticado pela Impugnante; e
c) Erro na determinação da base de cálculo para exigência dos valores
relativos aos ajustes de preço de transferência.
2.1.1 Vício material por falta de motivação - Suposta utilização em excesso de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL
Indica, neste ponto, que “não há nas peças acusatórias sequer uma única frase a
respeito do motivo, da origem ou do detalhamento de referidos valores” quanto à
compensação indevida apontada nos autos de infração.
Explica que as descrições das infrações remetem ao relatório fiscal anexo, o que
não ocorreu, inexistindo motivação para o feito, ao arrepio do artigo 142 do CTN,
o que, além do vício material, inviabiliza sua defesa.
2.1.2 Cerceamento do direito de defesa da Impugnante - indeterminação nos
ajustes de preço de transferência
Em adição, também quanto à ausência de motivação, estende o vício à infração
relacionada aos preços de transferência.
O peticionante reclama a falta de transparência nos cálculos apresentados pela
autoridade fiscal, por vez que as fórmulas utilizadas não puderam ser verificadas
nas planilhas em que se baseou. Desenvolve:
com exceção de apenas três exemplos indicados no termo de verificação,
não foram apresentados detalhes sobre os cálculos realizados pela
autoridade fiscal para justificar os ajustes capazes de fundamentar os
resultados exibidos.
Sequer os exemplos apresentados, inclusive, detalham a composição dos
valores de ajuste exibidos no auto de infração.
Não há informações analíticas a respeito dos valores apontados, tampouco
elementos capazes de permitir a adequada identificação da linha de
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.612 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720032/2020-61
6
raciocínio seguida pela autoridade fiscal na apuração dos ajustes nos preços
praticados. (negritamos)
Considera, portanto, limitada sua capacidade de contestação, em clara afronta ao
seu direito de defesa, em que devem ser declaradas nulas as autuações.
2.1.3 Erro na determinação da base de cálculo
Em seguida, explica:
a Impugnante logrou identificar que os cálculos por ela realizados para
apuração do preço praticado no método PRL se sustentam em metodologia
absolutamente equivocada, provocando grande distorção nos resultados
obtidos.
E discorre sobre falhas da fiscalização em expurgar os saldos finais quando do
cálculo, tal qual preconizado pelo parágrafo 15 do artigo 12 da IN RFB
no1.312/2012.
Demonstra o alegado tendo como exemplo o produto Arovit:
Como se nota, o saldo inicial (154.670) e a totalidade dos produtos
importados no período (406.898) foram computados no cálculo do preço
praticado médio ponderado.
Desta soma, contudo, não foi excluído o saldo remanescente do período, de
94.496 unidades.
Tal equívoco fica ainda mais evidente ao se analisar as informações
indicadas no Termo de Verificação Fiscal.
De acordo com demonstrativo fornecido pela Impugnante e colacionado no
Termo, a última Declaração de Importação do período, cadastrada sob o no
1519361299 (Doc. 02), dos 190.277 produtos adquiridos, foram consumidos
no 2o semestre somente 95.781. O restante, justamente a quantidade de
94.496 indicada acima, permaneceu em estoque final e, assim, foi
expurgado do cálculo.
E traz à baila precedentes administrativos que sustentam a nulidade na
determinação da matéria tributável e no cálculo do tributo devido, por vício
material insanável.
2.2 MÉRITO
2.2.1 Regularidade dos cálculos
Dado que o debate se centra no cálculo do preço praticado, mormente quanto às
quantidades e valores dos produtos, o impugnante reafirma a correção de seus
cálculos, destacando as quantidades utilizadas.
Exemplifica com o produto Poncho, em que esclarece que as DI emitidas em 2014,
expurgadas pela fiscalização, compunham o estoque inicial e, portanto,
pertencem aos cálculos. Por outro lado, a fiscalização considerou indevidamente
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.612 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720032/2020-61
7
as unidades constantes da DI no 1521616398-1, visto que, não utilizadas,
compõem o estoque final. Explica:
o preço médio praticado no período calculado nos termos da legislação,
com base no Valor de Importação na Condição de Venda corresponde a
zero, já que não houve consumo de produtos importados no período.
(...)
computando-se corretamente a média ponderada do preço praticado com
base no Valor da Condição da Venda em Reais, o preço praticado se afigura
inferior ao preço parâmetro, não se sujeitando a ajuste algum na
apuração do lucro real. (negritamos)
Apresentou, então, cálculos para suportar suas impressões com relação ao
produto Xarelto, o qual, realizando os recálculos, perceberia-se diferença entre
preço praticado e preço parâmetro dentro da margem de 5%, prescindindo-se
qualquer ajuste.
2.3 PEDIDO
Por fim, requer:
Diante do exposto, a Impugnante requer seja reconhecida a nulidade do
auto de infração, impondo-se o seu cancelamento, devido aos vícios
materiais com relação tanto à acusação de utilização em excesso de
prejuízo operacional e base de cálculo negativa de CSLL quanto à de
descumprimento das regras de preço de transferência, por falta de
motivação e por erro na determinação da base de cálculo dos tributos.
Caso assim não se entenda, requer, no mérito, seja julgado improcedente o
auto de infração, em face da demonstração da regularidade dos
procedimentos e cálculos adotados pela Impugnante.

Como se vê, a Autoridade Fiscal identificou dois erros nos cálculos de preço
praticado utilizados nos ajustes de Preço de Transferência relativamente ao método PRL: (i) erro
quanto às condições de compra e venda (INCOTERMS) utilizadas na operação de importação, uma
vez que a Recorrente realizou os seus cálculos a partir do valor FOB e a Fiscalização adotou o valor
importado da mercadoria na condição de venda (VMCV); e (ii) erros de quantidades.
A Recorrente apresentou impugnação que foi julgada parcialmente improcedente.
Em síntese, a Turma Julgadora a quo entendeu que a Recorrente demonstrou erros
nos cálculos da Autoridade Fiscal, que partiu de quantidades equivocadas para fins de ajuste
relativamente aos produtos AROVIT, PONCHO, XARELTO.
Dessa forma, parte do crédito tributário foi exonerada pelo acórdão a quo e,
considerando o valor de alçada previsto na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017 vigente à
época, foi interposto recurso de ofício.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.612 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720032/2020-61
8
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, no qual defende a nulidade
do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
Trata-se de recursos de ofício e voluntário.
1
RECURSO DE OFÍCIO
Os autos de infração de IRPJ e CSLL somam R$ 11.749.003,78 (fls. 549).

Os valores constantes da tabela acima contemplam IRPJ, CSLL, juros e multa,
conforme ao que se depreende dos autos de infração (fls. 551 e )

Dessa forma, considerando o valor de alçada estabelecido na Portaria MF no
2/2023, de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), ainda que o acórdão de impugnação
tivesse exonerado a totalidade do crédito tributário, o recurso de ofício não deveria ser conhecido,
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.612 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720032/2020-61
9
tendo em vista que, nos termos da súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Após a decisão de primeira instância, os créditos tributários foram reduzidos para
os seguintes valores:
IRPJ

CSLL

Dessa forma, considerando que o crédito exonerado é inferior ao valor de alçada, o
recurso de ofício não deve ser conhecido.
2
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Em síntese, a Recorrente suscita a nulidade do auto de infração por cerceamento de
defesa. Argumenta que não é possível compreender os cálculos realizados pela Autoridade Fiscal.
Argumenta, genericamente, que a Autoridade Fiscal cometeu equívocos na determinação da
quantidade dos produtos considerados para determinação do preço praticado, uma vez que a
Autoridade Fiscal não teria expurgado os valores e quantidades remanescentes em seu
encerramento, como determina o art. 12, § 15, da Instrução Normativa no 1.312/2012.
Cita como exemplo o erro cometido pela Autoridade Fiscal nos cálculos
relacionados ao produto AROVIT. No entanto, o erro citado pela Recorrente já foi reconhecido
pela Turma Julgadora a quo, razão pela qual o argumento da Recorrente não é capaz de afastar a
autuação.
A Recorrente pleiteia, ainda a conversão do julgamento em diligência para que “a
unidade fiscal de origem ofereça um detalhamento dos cálculos relativos aos ajustes dos 35
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.612 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720032/2020-61
10
produtos remanescentes, para que se torne possível confirmar a improcedência do método para
referidos itens”.
Entendo que a diligência se faz desnecessária. Os cálculos realizados pela
Autoridade Fiscal constam dos autos do presente processo em arquivos não pagináveis (fls. 588).
Além disso, a Autoridade Fiscal foi suficientemente clara ao apontar para um erro em comum
entre todos os produtos importados pela Recorrente, qual seja a adoção do valor FOB.
Quanto a esse ponto a Recorrente não apresentou argumentos de fato e de direito
tendentes a afastar a autuação.
É verdade que, além do citado erro geral, a Autoridade Fiscal também analisou
erros de quantidade, trazendo alguns exemplos que foram refutados pela Recorrente. No entanto,
a Recorrente não demonstrou a improcedência de todos os exemplos utilizados pela Autoridade
Fiscal no Termo de Verificação Fiscal.
Além disso, a própria Recorrente admite ter identificado o erro cometido pela
Autoridade Fiscal, o que demonstra a sua compreensão sobre os fatos que lhe foram imputados.

Embora faltem elementos para capturar o raciocínio seguido pela autoridade
fiscal na apuração do preço praticado, a Recorrente logrou identificar que os
cálculos por ela realizados para apuração do preço praticado no método PRL se
sustentam em metodologia absolutamente equivocada, provocando grande
distorção nos resultados obtidos.
Neste aspecto, vale pontuar que os critérios para apuração dos preços praticados
nas operações sujeitas às regras de preço de transferência foram estabelecidos
pela Instrução Normativa RFB no 1.312/2012.
No que tange ao método PRL, aplicado aos produtos objeto do auto de infração,
os critérios de cálculo constam no artigo 12 do ato normativo em apreço.
De acordo com seu parágrafo 15, o cálculo do preço praticado médio ponderado é
composto pelo cômputo (i) das aquisições realizadas no período de apuração e (ii)
dos saldos de estoques existentes no início do período, (iii) subtraídos dos valores
e das quantidades remanescentes em seu encerramento. Eis abaixo o teor do
dispositivo:
§ 15. Na hipótese de adoção do método de que trata o caput, o contribuinte
deverá calcular o preço praticado médio ponderado computando as aquisições
realizadas no período de apuração, os saldos de estoques existentes no início do
período e expurgando os valores e as quantidades remanescentes em seu
encerramento.
Nos cálculos realizados pela autoridade fiscal para apuração do preço praticado
médio ponderado foram computados as aquisições realizadas no período de
apuração e os saldos de estoques existentes no início do período; entretanto, não
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.612 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720032/2020-61
11
foram expurgados os valores e as quantidades remanescentes em seu
encerramento.

Mesmo assim, a Recorrente não demonstra os erros praticados pela Autoridade
Fiscal.
Por essas razões, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade e indeferida a
conversão de julgamento em diligência.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por:
(i)
não conhecer do recurso de ofício;
(ii)
conhecer do recurso voluntário, indeferir o pedido de conversão do
julgamento em diligência, rejeitar a preliminar de nulidade do auto de
infração e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 750
DF CARF MF
Original